Tribunal: CARF
Processo: 11080.722574/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722574/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.284 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
LIZITA THEREZINHA LUZZATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/20) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722574/2009-52
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.284 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722574/2009-52

Exercício: 2007
ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO.
Não são isentos do imposto de renda os rendimentos correspondentes a proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por pretenso portador de moléstia grave,
não atestada por laudo médico pericial oficial.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/12/2011 (fls. 81), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/01/2012 (fls. 83), contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- o laudo oficial está equivocado quanto à data de início da moléstia; e
- há outros documentos emitidos por médicos, inclusive dos próprios peritos do
IPERGS, que demonstram que a moléstia foi acometida em 1991.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a omissão de rendimentos em litígio
foi apurada com base nas informações consignadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
A contribuinte alega a isenção desses valores por ser portadora de moléstia grave
e junta aos autos documentos com o intuito de demonstrar que atende aos requisitos previstos na
legislação de regência.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e XXXIII, §4o a §6o, do art.
80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
A decisão de primeira instância manteve a infração apurada por concluir o laudo
pericial emitido por serviço médico oficial (fl. 40) concluiu que a patologia foi acometida desde
outubro de 2008.
Os documentos carreados aos autos pelo contribuinte, em sede de Recurso
Voluntário, referem-se apenas a documentos emitidos por médicos privados, não se tratando de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, como determinam as normas supratranscritas.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.284 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722574/2009-52

Dessarte, ante a ausência de documento oficial, atestando que o contribuinte já era
portador da doença grave à época do lançamento, deve ser mantida a autuação fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital